Tribunal: TJBA
Processo: 8192692-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192692-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: SARA DAYANE ARAUJO DA COSTA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL PRESCRITA POR PROFISSIONAL HABILITADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial necessário à recuperação da saúde da parte autora.

2. O recurso impugna a negativa de cobertura, sob a alegação de exclusão contratual e sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se o indeferimento da produção de prova pericial requerida pela parte ré caracteriza cerceamento de defesa; e saber se é abusiva a negativa de cobertura contratual de procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado, quando não se comprova tratar-se de tratamento meramente odontológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A produção da prova pericial foi regularmente deferida pelo juízo de origem, sendo inviabilizada pela inércia da parte apelante, que deixou de recolher os honorários periciais fixados.
5. O julgamento antecipado da lide observou o conjunto probatório suficiente e idôneo, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.
6. O relatório médico anexado aos autos evidenciou o caráter clínico-hospitalar da cirurgia, essencial à preservação da saúde da autora, com respaldo na jurisprudência do STJ quanto à abusividade de cláusulas que limitam o tipo de tratamento indicado por profissional da saúde.

7. O procedimento indicado extrapola o campo exclusivamente odontológico, sendo indispensável, com necessidade de ambiente hospitalar e equipe multidisciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte interessada não promove o recolhimento dos honorários periciais previamente fixados. 2. É abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde para procedimento bucomaxilofacial prescrito por profissional habilitado, com indicação de necessidade de ambiente hospitalar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 435; CDC, arts. 6º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1607172/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJ-BA, AI 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 18.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8192692-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
SARA DAYANE ARAUJO DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar,
conhecer
e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator